Tribunal: TJES
Processo: 5032707-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032707-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032707-16.2025.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECORRIDO
:
CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA, CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA 11364082748

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO E ABANDONO DOS BANCOS DO VEÍCULO POR VÁRIOS MESES. VEÍCULO INUTILIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação movida por DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA RODRIGUES em face de CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA e CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA 11364082748, através da qual alega-se que em 28/05/2024 contratou os serviços de capotaria da parte ré, pagando adiantadamente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) via cartão de crédito. Aduz que o prazo de entrega de 30 dias não foi cumprido e que, após meses de tentativas frustradas de contato, descobriu que o réu havia fechado o estabelecimento, deixando os bancos de seu veículo abandonados no local, sem reparo, razão pela qual requer a devolução da quantia paga, em dobro e reparação moral. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o inadimplemento contratual do réu, aliado ao abandono do objeto do serviço e à privação do uso do veículo pelo autor por longo período, caracteriza dano moral indenizável ou se configura mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em que pese a regra geral de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, a moldura fática do caso vertente revela circunstâncias excepcionais. O autor ficou privado da utilização de seu veículo por vários meses porque a parte ré, após receber o pagamento e desmontar os bancos, quedou-se inerte, fechou o estabelecimento e deixou as peças expostas a deterioração. Dessa forma, resta caracterizado dano moral indenizável.

5.
No que se refere ao
quantum
indenizatório, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o tempo de privação do bem, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que atende à finalidade reparatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO
6.
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)